Tribunal: TJDFT
Processo: 0709042-15.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. INCABÍVEL SUA REAPRECIAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. RETIFICAÇÃO DO TEXTO DO JULGADO.
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito já exaustivamente analisada pelo órgão colegiado e que não esteja elencada no mencionado dispositivo do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
3. Para fins de prequestionamento, dispõe o artigo 1.025 do CPC/2015 que, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.
4. Conforme conceito previsto no item LXXXII do art. 110 do Regulamento do Plano de Benefícios no 1 da PREVI, vigente a partir de 22/04/2013: Reserva Matemática corresponde à soma da Reserva Matemática de Benefícios a Conceder com a Reserva Matemática de Benefícios Concedidos.
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração do réu. Deu-se provimento aos embargos de declaração do autor para sanar o erro material.